Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO E AGRESSÕES POLICIAIS. MATÉRIAS NÃO EXAURIDAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.
2. Alegações de nulidade do flagrante em razão de invasão domiciliar sem mandado judicial e de agressões policiais não foram objeto de apreciação exauriente na origem e demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2.1. Habeas corpus parcialmente conhecido.
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de 16,41g de cocaína, 1,33g de maconha, balança de precisão e valores em espécie, aliados ao depoimento de policiais e à tentativa de fuga do paciente.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e potencial deletério das drogas apreendidas, associada ao contexto de traficância em flagrante e à conexão com coacusado reincidente, reforça a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. Registros de atos infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo, cometidos durante a menoridade do paciente, corroboram o risco de reiteração delitiva e a necessidade de medidas mais gravosas.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, não afastam os pressupostos da prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública, evidenciado pela habitualidade criminosa do paciente.
8. Ordem conhecida em parte e denegada.